Tribunal: TJSP
Processo: 0011999-59.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Furto simples - Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), pela incidência da proibição contida no inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal - Autoria e materialidade demonstradas – Subtração

Ementa:
Furto simples - Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), pela incidência da proibição contida no inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal - Autoria e materialidade demonstradas – Subtração de bicicleta avaliada em R$ 200,00 – Apelante dependente químico - Atipicidade da conduta – Princípio da insignificância – Ínfima lesão ao bem protegido pela norma penal – Reincidência e maus antecedentes que não impedem o reconhecimento da insignificância – Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – ABSOLVIÇÃO – Recurso da defesa PROVIDO.